Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que impôs às recorrentes o pagamento de multa em razão do descumprimento da determinação de não mais promoverem cobranças de IPTU e TLP em face da exequente em razão do contrato objeto da demanda. 1.1. As recorrentes pedem a reformar a decisão agravada, a fim de afastar a penalidade.
2. A inclusão da Caixa Econômica Federal no feito foi rejeitada tanto na sentença proferida na fase de conhecimento, como também em sede de apelação. 2.1. Diante da necessidade de aguardar o trâmite do feito junto à Justiça Federal, que discute o contrato financiamento junto à Caixa Econômica, a autora/agravada então iniciou a fase de cumprimento de sentença somente quanto à dois pontos: a) devolução pelas rés da quantia relativa ao pagamento efetuado diretamente a elas, bem como b) pagamento da multa pelo descumprimento da tutela provisória.
3. Uma vez deferida tutela de urgência para que a requerida se abstenha de transferir à parte autora os encargos relativos ao imóvel após a sentença ter rescindido o contrato, inclusive os tributos e as taxas condominiais, o descumprimento importa em cominação de multa. 3.1. Nos termos do artigo 537 do CPC, trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. 3.2. Jurisprudência: “(...) O instituto da multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida ao cumprimento da obrigação(...)”. (07115009720178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2019)
4. Recurso improvido.